Tribunal: TCU
Processo: 012.389/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6142/2020-TCU-Primeira Câmara Em apreciação os atos de alteração de aposentadoria emitidos pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba (NEMS/PB), em favor dos ex-servidores José Geraldo Silva, Ivanusa Pontes da Silva, José Marques Xavier, José Romero de Almeida Ferreira e José Carlos Brito Pedrosa, submetidos à apreciação do TCU com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988. Considerando que, ao analisar os atos em epígrafe, a Sefip concluiu pela ilegalidade dos atos de Ivanusa Pontes da Silva, José Geraldo Silva, José Romero de Almeida Ferreira e José Carlos Brito Pedrosa, em razão da inclusão de rubrica judicial alusiva ao PCCS, que deveria ter sido absorvida pelas novas estruturas remuneratórias implantadas ou por reajuste geral recebido pela categoria após o provimento jurisdicional que beneficiou o instituidor; Considerando que a unidade instrutiva do TCU não identificou irregularidades no ato de José Marques Xavier; Considerando que a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553 sujeitou o julgamento de atos de concessão inicial de aposentadoria ao prazo de cinco anos; Considerando que o Recurso Extraordinário 636.553 ainda não transitou em julgado; Considerando que os cinco atos de que tratam estes autos deram entrada no TCU em 2008, portanto há mais de cinco anos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de alteração de aposentadoria de José Marques Xavier, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.389/2011-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ivanusa Pontes da Silva (XXX.697.204-XX); José Carlos Brito Pedrosa (XXX.417.207-XX); José Geraldo Silva (XXX.981.232-XX); José Marques Xavier (XXX.344.824-XX); José Romero de Almeida Ferreira (XXX.898.527-XX) 1.2. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba (NEMS/PB). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: José Ramos da Silva (8109/OAB-PB) e outros, representando José Romero de Almeida Ferreira, José Carlos Brito Pedrosa e Ivanusa Pontes da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ordenar o sobrestamento dos atos de aposentadoria de Ivanusa Pontes da Silva, José Geraldo Silva, José Romero de Almeida Ferreira e José Carlos Brito Pedrosa, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553.